Tribunal: STF
Processo: RHC 203521
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR DA RES FURTIVAE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO POIS EQUIVALENTE A 17,04% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.
    – A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes.
    – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
    - Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes.
    – O fato de o paciente ostentar outros registros em sua Guia de Execuções e de ser, inclusive, reincidente específico em crimes patrimoniais, denotam sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, mormente considerando-se a natureza do bem subtraído e o seu valor, equivalente a cerca de 17,04% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (15/4/2016). O valor é, portanto, superior a 10%.
    – Desse modo, reputo não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e não ser socialmente recomendável a aplicação da medida, pois não pode o Estado beneficiar aqueles que fazem do crime seu meio de vida.
    – Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 2º, II, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3.  Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 652.005, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância com base na reincidência específica em crimes patrimoniais, bem como no valor do bem furtado, “equivalente a cerca de 17,04% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos”. Afirma que “um aparelho de som avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que foi restituído à vítima, aos olhos da Defensoria Pública, as circunstâncias indicam tratar-se de valor insignificante a ponto de tornar a conduta materialmente atípica e, portanto, passível de aplicação do princípio da bagatela”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7 O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    8. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Conforme relatado, buscava a impetrante, em suma, a absolvição do paciente, por alegada atipicidade material da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância.
    […]
    Sobre o tema, aliás, (…) a orientação do Supremo Tribunal Federal mostra[va]-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, dever-se-ia levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 
    […]
    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e rechaçar a aplicação do referido princípio, a Corte capixaba consignou que (e-STJ fls. 20/21, destaquei): 
    [...] 
    Narra a denúncia de fls. 02/03, que em 15 de abril de 2016, na Rua Alcina Alves Rodrigues, bairro João Ferraz de Araújo, em Guaçuí, o denunciado, agindo com animus furandi, subtraiu 01 (um) aparelho de som da marca Gradiente avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente à vítima Geraldo Augusto de Oliveira. 
    Apreciando o acervo probatório, constato que a materialidade e autoria do crime restam sobejamente demonstradas através do auto de apreensão e restituição às fls. 13/14 e auto de avaliação de fls. 15; declarações da vítima; depoimento da testemunha presencial aos fatos e confissão judicial do réu às fls. 92/94 (mídia à fl. 95). 
    No que tange à pretensão de incidência do princípio da bagatela, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a imprescindibilidade da presença de requisitos cumulativos, afastando determinadas condutas das capitulações previstas no Diploma Penal (atipicidade da conduta). São eles: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    A guia de execução de fl. 118 registra que o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio, possuindo condenação penal pretérita pelos delitos de furto e resistência (Execução Penal nº 0009990-15.2007.8.08.0020 – Guia nº 201019), não cabendo a aplicação do princípio em voga em seu benefício. 
    [...] 
    Desta feita, mesmo que restituído o bem ao ofendido, vislumbro que o acusado é reincidente em crime dessa natureza, perpetrando a conduta no ano de 2013 e reiterando o ato criminoso no ano de 2016, não merecendo ser agraciado com o reconhecimento da atipicidade da conduta, sob pena de incetivo ao cometimento de delitos desta natureza. 
    Consoante visto acima, (…) o fato de o paciente ostentar outros registros em sua Guia de Execuções e de ser, inclusive, reincidente específico em crimes patrimoniais, denotavam sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, mormente considerando-se a natureza do bem subtraído e o seu valor, equivalente a cerca de 17,04% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (15/4/2016). O valor era, portanto, superior a 10%. 
    Desse modo, (...) não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e não ser socialmente recomendável a aplicação da medida, pois não poderia o Estado beneficiar aqueles que fazem do crime seu meio de vida. 
    Nesses termos, (...) nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento da atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da bagatela ao paciente. 
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator